Tribunal: TJMT
Processo: 1081386-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081386-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCILENE ELIZA DE SOUZA - CPF: 044.308.871-36 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LUCILENE ELIZA DE SOUZA - CPF: 044.308.871-36 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):Nego provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal):acompanho a divergência

E M E N T A

processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática (ID 348310902), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A magistrada singular reconheceu a nulidade dos contratos e condenou o Estado ao pagamento de FGTS e adicional de insalubridade, fixando como marco prescricional a data de 18/11/2019.

Em suas razões recursais, a reclamante sustenta que: a) houve interrupção da prescrição em 17/11/2023, data da citação no processo anterior no 1068969-64.2023.8.11.0001, nos termos do art. 240, §1o, do CPC; b) que o marco prescricional deve considerar a data de 17/11/2018, e não apenas a partir de 18/3/2019; c) o adicional de insalubridade é devido desde 11/2018, considerando os LTCATs de 2017 e 2019; e d) o FGTS, férias, terço constitucional e décimo terceiro devem ser calculados sobre a remuneração integral, incluindo os adicionais de insalubridade, plantão e noturno.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 348310908), alega, em preliminar, a suspensão determinada nos autos de no 1001484-30.2025.8.11.9005 (PUIL relacionado à insalubridade no período pandêmico) e de no 1001090-57.2024.811.9005 (PUIL relacionado às contratações temporárias).

No mérito, defende a validade dos contratos temporários, argumentando que cada contrato respeitou o prazo legal e foi precedido de processo seletivo.

Sustenta, ainda, a improcedência do adicional de insalubridade por ausência de laudo técnico específico e a impossibilidade de reflexos nas demais verbas.

O Estado também interpôs recurso próprio (ID 348310904), requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo reclamado, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

A) Da Interrupção da Prescrição

A questão central consiste em definir o marco inicial da prescrição quinquenal.

Vê-se que a autora ajuizou a primeira ação em 17/11/2023 (Processo no 1068969-64.2023.8.11.0001), na qual o Estado foi validamente citado. Aquela ação foi extinta sem resolução de mérito por incompetência territorial, tendo o recurso sido julgado deserto posteriormente.

O art. 240, §1o, do CPC é expresso: "
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
".

A
ratio legis
é clara: proteger o autor que, de boa-fé, ajuizou ação perante juízo que posteriormente se declarou incompetente. A citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à propositura, independentemente da extinção posterior sem mérito.

O julgamento de deserção do recurso é questão superveniente que não afeta os efeitos interruptivos já produzidos pela citação inicial.

Conclusão
: O marco prescricional quinquenal é 17/11/2018, não 18/11/2019.

B) Da Nulidade dos Contratos Temporários

A matéria encontra-se pacificada pelas teses uniformizadas no PUIL no 1001090-57.2024.8.11.9005, de observância obrigatória por esta Turma Recursal.

Tese no 2: "
Em sede judicial, o ônus de comprovar a existência e a permanência dos requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público é da Administração Pública
".

O Estado não se desincumbiu desse ônus. A contestação limitou-se a argumentações genéricas, sem juntar documentos comprovando a permanência da necessidade temporária durante os quase 4 anos de contratação ininterrupta.

Tese no 3: "
A renovação da contratação temporária, mesmo que precedida de novo processo seletivo, é nula: (...) b) se a soma dos períodos contratuais ininterruptos extrapolar o prazo máximo legalmente previsto, porquanto o processo seletivo não convalida a violação ao requisito da necessidade temporária (Tema 612/RG), configurando o desvirtuamento do instituto
".

A autora trabalhou 46 meses consecutivos (16/11/2017 a 30/09/2021), na mesma função, no mesmo local. O prazo máximo legal é de 12 meses (LC 600/2017, art. 11).
A extrapolação é manifesta
.

O argumento do Estado de que cada contrato respeitou o prazo não prospera. A tese uniformizada é expressa ao considerar a soma dos períodos contratuais ininterruptos. Os processos seletivos distintos não convalidam a violação ao requisito da necessidade temporária.

Conclusão
: Os contratos são nulos por desvirtuamento, nos termos das Teses no 2 e 3 do PUIL no 1001090-57.2024.8.11.9005.

C) Do Adicional de Insalubridade Retroativo

A autora exerceu função de faxineira hospitalar, realizando higienização de todas as dependências e remoção de lixo hospitalar. Juntou dois LTCATs: 1 – LTCAT de 01/09/2017 (elaborado pela MT Flora/IPAS): reconhece insalubridade em grau máximo; e 2 – LTCAT de 08/02/2019 (elaborado pelo Estado): reconhece insalubridade em grau médio.

O Estado reconheceu administrativamente a insalubridade ao pagar o adicional a partir de 02/2020.

Observa-se que há precedente específico desta Turma Recursal, envolvendo colega de trabalho da autora na mesma função e no mesmo hospital, reconheceu o direito ao adicional retroativo desde a elaboração do laudo (N.U 1031702-58.2023.8.11.0001).

Não há lógica jurídica em admitir que a insalubridade surgiu apenas em 02/2020, quando a função, o local e as atividades eram os mesmos desde 2017.

Conclusão
: O adicional de insalubridade é devido desde a elaboração do LTCAT de 01/09/2017.

D) Dos Reflexos nas Demais Verbas

Tese no 4 do PUIL no 1001090-57.2024.8.11.9005: "
A nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas prorrogações (Tema 551/RG) possui efeito ex tunc, estendendo-se a todo o período do vínculo laboral para fins de reparação patrimonial integral, observada a prescrição quinquenal
”.

A expressão "
reparação patrimonial integral
" abrange todas as verbas trabalhistas devidas, calculadas sobre a remuneração integral.

O adicional de insalubridade, plantão e noturno possuem natureza remuneratória, pois: a) são pagos com habitualidade; b) constituem contraprestação pelos serviços prestados e c) não possuem natureza indenizatória.

O art. 15 da Lei 8.036/90 determina que o FGTS incide sobre a "
remuneração
". O art. 7o, VIII e XVII, da CF/88 estabelece que o décimo terceiro e as férias são calculados sobre a "
remuneração integral
" e "
salário normal
", que incluem os adicionais habituais.

Precedente desta Turma Recursal:

"
Constatada a nulidade dos contratos temporários sucessivos pela Administração Pública, assegura-se ao servidor o direito a férias anuais acrescidas de 1/3 e ao 13o salário, com a inclusão de adicionais remuneratórios habituais na base de cálculo
" (N.U 1023617-46.2024.8.11.0002)

O art. 37, XIV, da CF/88 (vedação ao efeito "cascata") não se aplica, pois se refere a vantagens permanentes que se incorporam aos vencimentos, não ao cálculo de férias, décimo terceiro e FGTS sobre a remuneração integral.

Conclusão
: O FGTS, férias, terço constitucional e décimo terceiro devem ser calculados sobre a remuneração integral, incluindo os adicionais de insalubridade, plantão e noturno.

E) Do Recurso do Estado

Sem delongas, o recurso do Estado
não
merece prosperar.

As teses uniformizadas no PUIL no 1001090-57.2024.8.11.9005 são vinculantes e confirmam a nulidade contratual.

Ademais, o Estado
não
se desincumbiu do ônus probatório (Tese no 2).

Observa-se, ainda, que a soma dos períodos extrapolou o prazo máximo legal (Tese no 3) e os processos seletivos não convalidam a violação ao requisito da necessidade temporária (Tese no 3).

Os pedidos de suspensão do feito estão prejudicados pelo julgamento do PUIL.

Por essas razões, conheço d os recursos interpostos, pois tempestivos, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamante para: a) reconhecer a interrupção da prescrição em 17/11/2023, fixando o marco prescricional quinquenal em 17/11/2018; b) condenar o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de 17/11/2018 a 30/09/2021, observando: b.1) valores integrais não pagos no período de 17/11/2018 a 01/2020; b.2) diferenças entre os valores devidos (atualizados pelo INPC conforme LC 502/2013) e os valores efetivamente pagos no período de 02/2020 a 09/2021; e b.3) os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença mediante apresentação de memória de cálculo pela autora; c) determinar que o FGTS, férias, terço constitucional e décimo terceiro sejam calculados sobre a remuneração integral (salário base + adicionais de insalubridade, plantão, noturno e demais verbas remuneratórias habituais), excluindo apenas as verbas indenizatórias do art. 28, §9o, da Lei 8.212/91.

Determino que sobre os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei no 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Com relação ao recurso interposto pelo reclamado,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau no que reconheceu a nulidade contratual e o direito ao FGTS e adicional de insalubridade,
reformando-a apenas para ampliar a condenação nos termos acima
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, quanto ao recurso interposto pela reclamante, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Quanto ao
reclamado
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026